Tribunal: STF
Processo: RE 1396184
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. CÂMARA DE SAÚDE DO PODER JUDICIÁRIO. OITIVA DESNECESSÁRIA. TEMA 106/STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA VERIFICADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DE SAÚDE Nº 2/CNJ. 



    1. Da análise da Recomendação nº 36/2011 do CNJ e da Portaria 013/2012 desta Corte, é prescindível a oitiva da Câmara de Saúde do Poder Judiciário, sendo medida discricionária, e, no caso, destoante da natureza célere da ação mandamental. 



    2. No caso, restam comprovados os requisitos elencados no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156 (Tema 106), quais sejam, a hipossuficiência financeira da paciente para suportar os gastos com a aquisição do fármaco, a imprescindibilidade deste, a ineficácia de tratamento diverso e a existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    3. Existindo nos autos documentação hábil à comprovação da doença que acomete a impetrante e a necessidade da terapia indicada por profissional médico, é inquestionável a prova pré-constituída. 



    4. Incabível a alegação de inadequação da via eleita, vez que o Mandado de Segurança é assegurado e tem cabimento, no caso em voga, por força de regra constitucional (artigo 5º, LXIX, Constituição Federal), bem como, do mandamento infraconstitucional (artigo 1º da Lei nº 12.016/2009). 



    5. As autoridades públicas devem assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, o qual afigura-se em direito fundamental do indivíduo, garantido na Constituição Federal, incumbindo-lhes fornecer, gratuitamente, a terapia medicamentosa ou tratamento de que necessitem. 



    6. É admitida a aplicação de multa diária, arbitrada em valor razoável, a qual será aplicada apenas quando o Poder Público recusar-se a cumprir a ordem judicial. 



    7. Nos termos do Enunciado de Saúde Pública nº 2-CNJ, o relatório médico deverá ser renovado periodicamente, para fins de demonstrar a indispensabilidade da medicação ao tratamento. 



    8. Por ordem constitucional fundamental é dever do ente estatal, em qualquer âmbito, e, no caso presente, do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, garantir o fornecimento de tratamentos necessários para atender as necessidades de tratamento prementes da impetrante. 



    SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    (e-doc. 5, p. 1).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Goiás alega a violação dos arts. 23, inc. II e art. 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “assim, considerando a completude dos parâmetros delineados no julgamento do Tema 793, para a correta aplicação da tese consolidada pelo STF, seria necessário que aquela corte (i) direcionasse a obrigação de fornecimento de tratamento não incorporado para a União e determinasse o ressarcimento ao Estado de Goiás; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal.” (e-doc. 7, p. 8).



    .  



    É o relatório.



Análise  



    3. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 5, p. 9), por se tratar de ação de mandado de segurança, à luz do Enunciado nº 512 da Súmula desta Suprema Corte, portanto, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator